Tribunal: CARF
Processo: 13603.002650/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002650/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE MACEDO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002650/2008-16
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 189/201) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
174/180, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 20/6/2008 (fls. 3/14), acompanhado do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/21), decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em razão da incompatibilidade entre a movimentação
financeira informada pelas instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal e os
rendimentos declarados pelo contribuinte na declaração de ajuste anual do exercício de 2004,
ano-calendário de 2003, entregue em 8/3/2006 (fls. 24/26).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 2.949.435,28,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/5/2008) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada no montante de R$ 4.631.062,19.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 23/7/2008 (AR de fl. 154), o contribuinte
apresentou impugnação em 21/8/2008 (fls. 155/166), alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fls. 176/177):
Inicialmente, diz que a pretensão fiscal é totalmente descabida porque, além de os
depósitos bancários não se ajustarem ao conceito de renda, a fundamentação legal citada
não autoriza lançamento por omissão de rendimentos e encontra-se, em parte, atingida
pela decadência.
Alega que a Lei n° 7.713/88 trouxe profundas modificações ao imposto de renda das
pessoas físicas. Abandonou-se a base anual do imposto, passando o tributo a bases
correntes, com a liquidação mensal do imposto devido, anulando-se a defasagem entre o
período de percepção do rendimento e o momento da arrecadação. Não obstante a
incidência mensal do imposto, o legislador instituiu obrigação acessória para os
contribuintes ao determinar a apuração do saldo em reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído mediante apresentação de declaração de rendimentos (art. 7o da Lei n°
9.250/95).
Contudo, entende que esse mecanismo não retira do mundo jurídico o momento da
ocorrência do fato gerador definido em lei. Com efeito, a legislação determinou, com
extrema clareza e precisão, a ocorrência mensal do fato gerador do imposto de renda das
pessoas físicas. Isto porque existindo renda (produto do capital e/ou trabalho) ou
acréscimo patrimonial, mensalmente, estes haverão de ser tributados na exata medida
em que se inserem na esfera de disponibilidade do contribuinte, pois neste momento
surge o fato gerador do imposto, fazendo nascer a obrigação tributária.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

Considera que a declaração de rendimentos é mera obrigação acessória e não tem o
condão de alterar o momento de ocorrência do fato gerador do imposto, que é mensal, a
teor da Lei n° 7.713/88. Portanto, o lançamento de ofício que considera a apuração do
imposto em base anual afronta o texto legal e dá causa a sua nulidade, tratando-se de
vício insanável na constituição do crédito tributário. Cita jurisprudência.
Aduz que a fiscalização tributou o somatório dos depósitos na declaração de ajuste
anual, ferindo frontalmente a legislação que determina a apuração no mês em que
considerados recebidos - art. 2° da Lei n° 7.713/88.
Alega ainda que o depósito bancário, embora possa demonstrar movimentação de
riqueza em nome do contribuinte, não pode ser aceito, por si só, como produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos e nem como acréscimo patrimonial por
não ser capaz de medir o patrimônio em dois momentos distintos (no início e no final do
período de apuração). É sabido que nem tudo que passa pela conta corrente configura
renda.
Colaciona ementas de julgados que cancelaram lançamentos baseados apenas em
depósitos bancários.
Suscita a decadência do direito de lançar o débito com base no art. 150 do Código
Tributário Nacional, colacionando doutrina sobre o assunto.
Entende que no caso dos autos, o lançamento referente ao ano-calendário de 2003 foi
efetuado em 20.06.2008, tendo o Impugnante dele tomado ciência em 23.07.2008.
Daí porque o lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos de janeiro a junho de
2003 não pode prevalecer porque já havia decaído o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário. Junta jurisprudência.
No mérito, alega que a análise da definição do fato gerador do imposto de renda a que
se refere o art. 43 do CTN, contendo, implícita, a idéia da existência necessária de um
acréscimo patrimonial, nos leva a concluir que a ocorrência do fato gerador está
condicionada à disponibilidade de acréscimo patrimonial. O Código efetivamente
adotou o conceito de renda acréscimo. Sem acréscimo patrimonial não há nem renda,
nem proventos.
Assim, guardadas as exceções legalmente previstas, pode-se afirmar que estamos na
presença de uma realidade e não de uma presunção.
Entende que depósitos bancários feitos durante o ano-calendário não constituem em
prova de omissão de rendimentos, não caracterizam disponibilidade econômica de renda
e proventos e nem podem ser tomados como valores representativos de acréscimos
patrimoniais. Cita doutrina.
Transcreve os dispositivos legais citados no auto de infração e conclui que nenhum
deles autoriza o lançamento de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Diz que as hipóteses de incidência tributária listadas referem-
se a rendimentos especificamente definidos dentro de uma realidade fática e não a
somatório de depósitos bancários cujos valores sequer caracterizam renda.
Requer o acolhimento da impugnação a fim de reconhecer-se a nulidade do auto de
infração e a insubsistência do lançamento. Sucessivamente, se mantido o lançamento,
pede a exclusão das parcelas decaídas.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 4 de janeiro de 2011, a 9a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 02-36.900 - 9a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 174):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à declaração
de ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro e não mensalmente; dessa forma, quando da
ciência do lançamento, em 23/07/2008, ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2003.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 16/3/2012 (AR de fls. 187/188),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/4/2012 (fls. 189/201), com os seguintes
argumentos:
II - PRELIMINAR
Preliminarmente o referido auto de infração não pode prosperar por falta de respaldo
legal e principalmente por ferir o Principio da Legalidade, visto que o enquadramento
legal citado pelo Auditor Fiscal (fls. 03/04) não autorizam o lançamento de rendimentos
por depósitos bancários de origem não comprovada.
(...)
Com base da Lei 9784/99 o Auditor Fiscal tem por dever fundamentar de forma clara e
precisa o dispositivo legal infrigido (sic) pelo Contribuinte sempre que a este impor
deveres, encargos ou sanções.
(...)
A falta do enquadramento legal correto e preciso, impossibilita o contribuinte de
reconhecer dentro do âmbito legal suas infrações e penalidades, tornando o ato
administrativo eivado de vicio de legalidade, devendo este ser na sua integralidade
ANULADO, como obediência ao art 53 da Lei 9784/99.
(...)
Apesar da relatora as fls. 179 citar o art. 42 da Lei 9430/96 justificando os lançamentos
do Auditor Fiscal com base na omissão de receitas, tal procedimento não poderá ser
considerado como fundamentação legal pois, o momento para este dever somente pode
ser aceito quando realizado no auto de infração, sob pena de ferir os Princípios da
Legalidade e da Ampla Defesa e do Contraditório pela não observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados previstas no art. 2o,
VIII.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

III - DIREITO
3.1 - DA OMISSÃO DE RECEITA
Ainda que o auto de infração não estivesse eivado de vício, o fato gerador do imposto
de renda a que se refere o art. 43 do CTN firma a idéia da necessária existência de
acréscimo patrimonial. O Código Tributário Nacional adotou o conceito de renda
acréscimo, ou seja, não havendo acréscimo patrimonial não há de se cogitar nem renda
nem provento, e sim, mera movimentação financeira.
Os simples depósitos bancários não constituem prova de omissão de receitas, não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos pois, não existiu
decorrente destas movimentações aumento patrimonial.
(...)
3.2 DECADÊNCIA
Considerando as modificações ocorridas com a Lei 7713/88 , em que a incidência do
imposto de renda passou a ter sua apuração mensal com arrecadação também nesta
periodicidade, literalmente transformou o exercício de apuração e constituição de
crédito tributário de anual em mensal. Sendo assim, a decadência do direito de
constituição do crédito tributário, por lógica, extingue-se 5 (cinco) anos após o
encerramento de cada exercício mensal. Basta para tanto observar o próprio artigo 173,
I do CTN citado pela turma julgadora às fls. 178,
(...)
Fica claro, que o Fisco tem o poder/dever de através dos seus mecanismos de
fiscalização confrontar as movimentações bancárias com as declarações de rendimentos
dos contribuintes, para intimá-los a apresentar seus esclarecimentos, porém o prazo
decadencial começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Se os prazos começam a contar da primeira possibilidade de
acesso do Fisco ao crédito, esta data não poderia ser outra senão o primeiro dia do
exercício seguinte, pois desde então com as apurações mensais do IRRF e com acesso
as movimentações bancárias do contribuinte o Fisco já teria condições de verificar a
ocorrência ou não de omissão de rendimentos.
No caso em tela as apurações dos tributos dos meses janeiro a junho de 2003, deveriam
ter sido realizadas no máximo nos primeiros dias dos meses de fevereiro a julho de
2008, respectivamente. Considerando que o auto de infração foi lavrado em 23/07/2008
não cabe direito ao Fisco de constituir créditos tributários relativos a estes exercícios,
pois aceitar tal prática seria permitir que o instituto da decadência fosse algo flexível e
ajustável a casos específicos, o que não pode ocorrer em face dos Princípios da
Legalidade e da Segurança Jurídica.
IV - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido a nulidade do auto de infração com o cancelamento do débito fiscal reclamado
na sua integralidade, e caso mantido o lançamento que sejam excluídas as parcelas
decaídas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos
O Recorrente alega que o auto de infração não pode prosperar por falta de
respaldo legal, tendo em vista que o enquadramento citado não autoriza o lançamento de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Pertinente deixar consignado que no Termo de Intimação Fiscal no 835/2007 de
19/11/2007 (fls. 126/130), o contribuinte foi intimado a comprovar:
(...) mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e
valores, a origem dos recursos creditados, no ano-calendário de 2003, na Conta
Corrente n° 10.7041.68, administrada pela agência São Lucas (Belo Horizonte) do
BankBoston e, na Conta Corrente n° 32088493 administrada pelo Citibank S.A.,
consoante extratos fornecidos pelo citado contribuinte (...)
Constando no campo de “observações” do referido termo de intimação a seguinte
informação (fl. 130):
A não comprovação da origem dos recursos supracitados ensejará lançamento tributário
por omissão de rendimentos consoante art. 42 da Lei no 9.430/96;
(...)
Ademais, na descrição do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal foi
relatado que a infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no caput do artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro
de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996, revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19722 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Nesse sentido, não prosperam as alegações do Recorrente não havendo que se
cogitar da nulidade do lançamento.
Da Decadência
O Recorrente alega ainda a nulidade do lançamento sob o argumento de que o
auto de infração foi lavrado depois de transcorrido o prazo decadencial para o lançamento do
crédito tributário.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Em relação ao fato gerador do imposto de renda relativo à omissão de
rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada pertinente a transcrição da
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, §2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, posto
que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN3, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN4, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Analisado o caso concreto, constata-se que na declaração de ajuste anual do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003 houve antecipação de pagamento caracterizada pela
retenção de imposto por fonte pagadora de rendimento tributável (fl. 25), o que atrai a aplicação
da regra do artigo 150, § 4o do CTN.
Portanto, referindo-se o lançamento ao exercício de 2004, ano-calendário 2003, a
data da ocorrência do fato gerador a ser considerada corresponde ao dia 31/12/2003. Ao se
aplicar a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN, qual
seja, cinco anos da data do fato gerador, conclui-se que o crédito tributário teria decaído apenas
em 31/12/2008. A ciência do auto de infração ocorreu no dia 23/7/2008 (AR de fl. 154), ou seja,
dentro do prazo decadencial, razão pela qual não pode ser acatado o argumento do contribuinte.
Conclusão

3 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002650/2008-16

Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital